Tribunal: STF
Processo: Rcl 46984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no Processo TST-AIRR-0011450-19.2016.5.15.0039, a qual teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE, bem como afrontado o decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e do RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tema 246-RG). 
    Na inicial, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/4): 
    O processo na origem trata de reclamação trabalhista AIRR-0011450-19.2016.5.15.0039 ajuizada por Cláudio Oliveira da Silva contra a empresa EMPREZA CENTRAL DE NEGÓCIOS LTDA. E OUTRO e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, esta na condição de tomadora de serviços, para responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas pleiteadas.
    O Tribunal Regional do Trabalho a 15ª Região, reformando a sentença para afastar a responsabilidade solidária mas, sem que existisse qualquer elemento além da inadimplência da primeira empregadora, condenou subsidiariamente a ECT ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas na sentença.
    (...)
    Foi interposto Recurso de Revista pela ECT, que não foi admitido na origem, razão pela qual interposto Agravo de Instrumento ao qual o Ministro Relator negou seguimento ao fundamento de que a causa não deteria transcendência, salientado a irrecorribilidade em face da decisão prolatada.
    (...)
    O ato judicial ora impugnado, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, e violou o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 760931.
    (...)
    Na espécie, o órgão jurisdicional cuja autoridade se pretende garantir é o Supremo Tribunal Federal, haja vista o teor de suas reiteradas decisões no que tange ao decidido na ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no Recurso Extraordinário nº 760931.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgado procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida nos autos do AIRR-0011450-19.2016.5.15.0039 (fl. 15). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 23/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal ), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se em tramitação. 
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso, o ato reclamado, ao negar seguimento ao agravo de instrumento por ausência de transcendência (doc. 12), acabou por manter a conclusão do TRT-15, o qual imputou a responsabilização da empresa pública, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 5, fls. 3/4): 
    As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de demanda extraordinária de serviço, já que nenhum documento foi juntado para esse fim. Além disso, não há autorização do Ministério do Trabalho para prorrogação do contrato do autor e a 3ª reclamada, ora recorrente, em depoimento pessoal prestado em audiência, afirmou que não sabia o motivo da contratação do autor.
    Assim, correto o reconhecimento de que foi mantido apenas um contrato de trabalho entre o autor e as 1ª e 2ª reclamadas.
    No que se refere à responsabilidade solidária da recorrente, a r. sentença de origem a reconheceu com fundamento no artigo 942 do Código Civil.
    Entretanto, entendo que neste aspecto deve ser modificada a r. sentença de origem para ser reconhecida a sua responsabilidade subsidiária.
    Não há como manter a responsabilidade solidária da recorrente, por ausência de subsídio fático (não houve nulidade do vinculo de emprego com a 1ª reclamada) e legal (Lei 8666/93 e Súmula 331 do TST estabelecem a subsidiariedade na terceirização) impondo-se a modificação do julgado para que seja decretada a sua responsabilidade subsidiária.
    Embora o vínculo de emprego tenha sido com as 1ª e 2ª reclamadas (Empreza Gestão de Pessoas e Serviços Ltda. e Empreza Central de Negócios Ltda.), por quem o autor foi contratado e de quem sempre recebeu salários, na forma do inciso IV da Súmula nº 331 do C. TST, a recorrente (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) deve responder subsidiariamente pelas verbas deferidas.
    Cumpre destacar que a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) disciplina, em seu art. 71, a relação entre os contratantes, ou seja, entre a Administração Pública e a empresa contratada. Figurando o trabalhador como terceiro estranho naquele contrato, inaplicável a ele a referida norma. Além disso, o dispositivo retrocitado não se incompatibiliza com a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, já que esta se beneficiou diretamente dos serviços prestados pelo obreiro.
    Nem se alegue que recente decisão do Supremo Tribunal Federal (ADC nº 16), que declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, afasta a responsabilização subsidiária dos entes públicos nos casos de terceirização. Isto porque, ainda que se admita o afastamento da culpa in eligendo da administração, em razão de legal processo licitatório para a prestação de serviços, não se pode perder de vista a responsabilização em decorrência da culpa in vigilando, já que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera sua responsabilidade.
    (...)
    In casu, não restou comprovado nos autos que houve fiscalização efetiva por parte da recorrente.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Empresa Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente